Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-53.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703996-53.2020.8.07.0014 APELANTE: ANISIO GOMES DE SANTANA APELADO: DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA, WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA, INJE DIESEL POWER CHIP BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME DESPACHO Ao apelante, para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Prazo: 05 dias. Intime-se. Brasília/DF, 25/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR